Tribunal: TJES
Processo: 5015159-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015159-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AISLAN DE AGUIAR MAROTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO E PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Aislan de Aguiar Maroto, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), por fato ocorrido em julho de 2022, no município de Linhares, quando, segundo a acusação, teria participado da execução de Reginaldo Veriano Pires, em via pública, por motivo de rivalidade familiar. A vítima foi atraída ao local por um dos envolvidos e surpreendida com disparos de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na instrução penal a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em razão do
excesso de prazo na instrução criminal
, este não se verifica automaticamente pela contagem aritmética, devendo a análise observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em feitos complexos, com pluralidade de réus, advogados distintos e atos instrutórios diversos, como ocorre no caso concreto.

4. A demora na instrução é justificada pela pluralidade de diligências relevantes, como perícias, quebras de sigilo telemático e oitivas de testemunhas, não se identificando qualquer desídia por parte do juízo processante.

5. A audiência de instrução já está designada, demonstrando andamento regular do feito e comprometimento com o encerramento da fase instrutória.

6.
Em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar por
medidas cautelares alternativas
, verifica-se que, no caso, estas não se revelam suficientes para acautelar o processo, diante da gravidade concreta dos crimes imputados, da periculosidade evidenciada pela forma de execução e da necessidade de garantia da ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que justifiquem a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5015159-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AISLAN DE AGUIAR MAROTO
(AC)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: SERGIO SEVERIANO RODEX - ES22774-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AISLAN DE AGUIAR MAROTO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP),
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante (id. 15908397), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que, o paciente, se encontra preso preventivamente há quase 3 (três) anos, sem que a instrução processual, sequer tenha chegado ao fim, já que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o mês de novembro próximo, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem suficientes e a designação de audiência de instrução para data próxima.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória disponível no processo de referência no Pje informa, que no dia 12 de julho de 2022, no bairro Bebedouro, no município de Linhares, o paciente e os corréus Cláudio Maroto e Wanderson Rodrigues Menegueli, com auxílio de informações de Valdeci Paulino dos Santos, agindo de forma consciente e voluntária, ceifaram a vida da vítima Reginaldo Veriano Pires, mediante disparos de arma de fogo.

Consta que “Valdeci” atraiu a vítima sob o pretexto de contratar seus serviços, repassando sua localização aos corréus. Na data dos fatos, os acusados dirigiram-se ao local em um veículo Corsa Classic prata, surpreendendo a vítima em via pública.

O paciente e “Cláudio” efetuaram diversos disparos, que causaram a morte do ofendido.

Segundo o apurado, o crime teria sido praticado por motivo torpe, decorrente de rivalidade entre as famílias (Maroto e Veriano Pires), e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida em via pública por três agentes armados.

Além disso, antes da consumação, os acusados também portaram armas de fogo em desacordo com determinação legal.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, e
mbora a defesa alegue que o paciente se encontra preso há quase 3 (três) anos, sem que tenha sido finalizada a instrução, verifica-se que se trata de feito complexo (homicídio qualificado em razão de rivalidade entre as famílias Maroto e Veriano Pires), envolvendo quatro acusados, com defensores distintos, além de pluralidade de diligências (quebras de sigilo telemático, perícias, laudos técnicos e oitivas de testemunhas), o que justifica a dilação temporal da instrução.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o excesso de prazo, não se verifica pela mera soma aritmética dos prazos processuais, mas deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a pluralidade de atos processuais.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 981.472/CE,
relator

Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025).

Além disso, ao analisar o processo de referência no sistema Pje, verifico que o feito vem seguindo seu trâmite normal, não observando qualquer desídia por parte do Magistrado, e a audiência de instrução está designada para o mês de novembro próximo.

No que se refere ao pedido de aplicação de
medidas cautelares alternativas
, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo e garantir a ordem pública, sobretudo, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na gravidade concreta do delito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente. Nesse sentido (
STJ
, AgRg no HC n. 997.679/RS,
relator

Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Trata a hipótese, de homicídio qualificado cometido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em contexto de rivalidade entre famílias, com execução armada em via pública.

C
o
m relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como na hipótese.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.